Tribunal: TJBA
Processo: 0001257-63.2005.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001257-63.2005.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: José Jorge Santos Santana Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2°,IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA PROPOSTA EM PLENÁRIO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONVICÇÃO E SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. ESCOLHA DO JÚRI POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo tese defensiva de legítima defesa, absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado praticado contra a vítima, em contexto de desentendimentos preexistentes e provocações mútuas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a cassação do veredicto popular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional que apenas admite exceções em hipóteses taxativamente previstas no art. 593, III, "d", do CPP, exigindo manifesta contrariedade às provas dos autos. 4. O termo "manifestamente" impõe interpretação restritiva, demandando incompatibilidade frontal entre a decisão e o conjunto probatório, não bastando mera divergência interpretativa ou preferência por versão plausível. 5. A existência de contexto conflituoso entre as partes, com histórico de desentendimentos e provocações mútuas no dia dos fatos, confere lastro probatório mínimo à tese defensiva de legítima defesa acolhida pelos jurados. 6. A materialidade delitiva comprovada pelo laudo cadavérico e a autoria reconhecida através de depoimentos policiais não afastam a plausibilidade da excludente de ilicitude sustentada pela defesa. 7. A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, ainda que controvertida, deve ser preservada quando amparada em elementos probatórios dos autos, vedando-se ao órgão recursal substituir-se na valoração das provas. 8. A irresignação ministerial, embora tecnicamente fundamentada, não demonstra a manifesta contrariedade exigida pela legislação processual para cassação do veredicto popular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A decisão absolutória do Tribunal do Júri somente comporta cassação quando manifestamente contrária às provas dos autos, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa sobre o conjunto probatório. 2. A existência de lastro probatório mínimo para a tese defensiva, ainda que controvertida, impede a anulação do veredicto popular em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. O contexto conflituoso preexistente entre as partes e as provocações mútuas no dia dos fatos conferem plausibilidade à tese de legítima defesa, impedindo a caracterização de manifesta contrariedade às provas. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp: 2520978 SP 2023/0441983-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024; STF, ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 2.171.712/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001257-63.2005.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado, JOSÉ JORGE SANTOS SANTANA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Acusação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.